Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-79.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001002-79.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ARPCA - ASSOCIACAO REGIONAL DE PESQUISA CIENTIFICA E AMBIENTAL - CNPJ: 32.945.198/0001-72 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Sorriso–MT contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra associação privada extinta, fundamentada na ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A associação, encerrada antes do ajuizamento da ação, possuía débito tributário referente a IPTU no valor de R$ 14.109,96, inscrito na Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (
I
) verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa emitida contra pessoa jurídica extinta; e (
II)
determinar se é possível redirecionar ou corrigir o polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa foi emitida contra associação cuja baixa na Receita Federal ocorreu antes do fato gerador, configurando vício insanável que compromete a higidez do título executivo, conforme entendimento consolidado pela Súmula 392 do STJ.

4. O redirecionamento da execução fiscal depende de prévia retificação do lançamento tributário e demonstração de sucessão processual ou patrimonial, o que não foi comprovado nos autos.

5. A manutenção da execução fiscal contra entidade extinta violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de representar esforço processual ineficaz.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta é inválida em razão da ilegitimidade passiva e da nulidade da Certidão de Dívida Ativa. 2. O redirecionamento ou substituição do polo passivo exige prévia retificação do lançamento e comprovação de sucessão processual ou patrimonial.”

__________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CTN,
arts
. 202, 203; Lei n.o 6.830/80, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; TJ-RJ, APL n.o 0033618-11.2008.8.19.0014; TJ-GO, RN n.o 5205854-28.2023.8.09.0177; TJ-SP, APL n.o 1524990-20.2017.8.26.0152.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município
de
Sorriso/
M
T
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da execução fiscal n.o
1001002-79.2023.8.11.0040
, que julgou extinto o feito
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de legitimidade da parte executada para figurar no polo passivo da presente execução fiscal.

O Apelante alega que, conforme o artigo 51 do Código Civil, a pessoa jurídica subsiste para fins de liquidação mesmo após sua dissolução. Argumenta também que o artigo 81-A, §§ 2o e 3o, da Lei n. 9.430/96 permite a cobrança de débitos tributários após a baixa do CNPJ e o restabelecimento da inscrição da pessoa jurídica, sendo cabível a continuidade da execução fiscal.

Além disso, sustenta que o juízo deveria ter oportunizado a correção do polo passivo, considerando que o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
admite a emenda à inicial para substituição processual, em respeito aos princípios da primazia do mérito, economia processual e celeridade.

Aponta que a extinção prematura viola tais princípios e apresenta precedentes que reforçam a necessidade de prosseguimento da demanda com a inclusão de eventuais responsáveis, como sócios.

Por essas razões, o Apelante requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para continuidade do feito, garantindo a correta apreciação do mérito.

A apelada, representada pela Defensoria Pública, sustenta que a decisão deve ser mantida, pois a empresa executada foi regularmente baixada junto à Receita Federal e à Junta Comercial em 17/11/2016, não possuindo mais personalidade jurídica, o que inviabiliza a cobrança de débitos fiscais constituídos posteriormente, como os de 2018 a 2022. Além disso, reforça que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não se pode ajuizar execução fiscal contra pessoa jurídica extinta antes do início da ação. Além disso, argumenta que a extinção do feito não impede o Apelante de buscar seus direitos em outra ação, caso preenchidos os requisitos legais. Diante disso, a sentença aplicou corretamente o art. 485, VI, do CPC, devendo ser mantida, negando-se provimento ao recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sorriso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de execução fiscal ajuizado contra a
ARPCA - Associação Regional de Pesquisa Científica e Ambiental
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, tendo em vista a baixa da pessoa jurídica executada.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal de n
.
o
1001002-79.2023.8.11.0040
, em razão da falta de recolhimento de
IPTU
, no valor de R$
14.109,96
(
quatorze mil, cento e nove reais e noventa e seis centavos
), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa n
.
o
77/2023
.

O executado

ARPCA - Associação Regional de Pesquisa Científica e Ambiental, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício de sua curadoria especial,
apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando
a nulidade da citação efetuada por edital.

Insta
do a se manifestar, o Município de Sorriso pugnou pelo não acolhimento da exceção de
pré
-executividade
.

Em seguida, o juízo de origem proferiu decisão rejeitando a exceção de
pré
-executividade
.

Após isso, o Município de Sorriso manifestou-se nos autos, informando que a situação do executado
se encontra
inapta perante a Receita Federal, motivo pelo qual presume-se sua dissolução irregular. Requereu, assim, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da comarca, com o intuito de fornecer o Estatuto da Associação para os fins legais.

O juízo então, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, tendo em vista a baixa da pessoa jurídica executada.

Com base nas considerações apresentadas, passo à análise das questões recursais levantadas.

Como se sabe, a Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, além da presunção de veracidade das informações ali prestadas, características que só podem ser afastadas por robusta prova em sentido contrário.

Nesse sentido, cumpre salientar que o art. 202 do CTN e o §5o do art. 2o da Lei de Execuções Fiscais elencam os requisitos obrigatórios à regularidade do aludido título, que consistem no nome do devedor e dos corresponsáveis, o domicílio ou a residência de um e de outros; a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; a origem e natureza do crédito; a data em que foi inscrita; o número do processo administrativo; e a indicação do livro e da folha da inscrição. Confira-se a redação legal:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
”.

“
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
”.

À vista disso, para que seja válida, a concepção da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
deve seguir todas as formalidades devidas, não comportando, então, alterações substanciais, que não se enquadrem em correções de vícios formais ou materiais.

Em havendo omissão ou erro em relação a quaisquer desses requisitos, a consequência legal é a nulidade da inscrição e do processo de execução dela decorrente, nos termos do art. 203 do CTN, quando a inexatidão do título dificulte o exercício do direito de defesa do executado.

Fixadas tais premissas e em análise do caso dos autos, verifica-se que na
Certidão de Dívida Ativa
exequenda consta o nome do devedor
ARPCA - Associação Regional de Pesquisa Cientifica e Ambiental
. No entanto, é evidente que a
Certidão de Dívida Ativa
foi emitida contra uma
associação privada
que já estava baixada no momento do fato gerador, o que configura um vício insanável e acarreta a sua nulidade.

Vale lembrar que, no caso dos autos, não se tratou de mera autuação equivocada, mas sim do ajuizamento da ação em face de pessoa jurídica diversa, uma vez que a situação cadastral já se encontrava baixada.

Na hipótese, a alteração do polo passivo da execução fiscal para prosseguir com a demanda implicaria modificação do próprio lançamento fiscal, comprometendo a higidez do título executivo e tornando nula a
Certidão de Dívida Ativa
que embasa a execução.

Ademais, o Município, em sua apelação, não trouxe qualquer indício ou prova da existência de sucessão processual ou patrimonial que pudesse justificar a manutenção da execução fiscal. Ainda que fosse demonstrada a existência de eventual patrimônio remanescente, seria imprescindível a devida inclusão de eventuais sucessores no polo passivo da demanda, mediante requerimento específico e nos termos da lei.

A ausência de tais elementos inviabiliza a continuidade da execução fiscal, restando incontroverso que a entidade não mais existe juridicamente, o que foi adequadamente reconhecido na sentença de origem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a autorização prevista no § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, entendia pela possibilidade da substituição ou emenda da
Certidão de Dívida Ativa
, com vistas à correção de erros materiais, inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais, não a permitindo, porém, quando voltada à identificação de sujeito passivo da obrigação tributária, diverso do originariamente apontado, por implicar na necessidade de novo lançamento tributário, sendo editada a súmula no 392, nos seguintes termos:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Em que pesem os argumentos da Fazenda Pública, tenho que
deve-se
aplicar na hipótese, a parte final do enunciado da súmula 392 do Superior Tribunal Justiça, uma vez que não se trata de mero erro formal e/ou material da
Certidão de Dívida Ativa
, mas de correção e/ou alteração do próprio lançamento do tributo o que ensejaria a expedição de uma nova
Certidão de Dívida Ativa
com a consequente alteração do sujeito passivo da execução.

O apelante sustenta, ainda, que a decisão deveria ter considerado a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e garantido o prosseguimento da execução. Contudo, essa alegação não se sustenta, pois a extinção da pessoa jurídica e a ausência de sucessores processuais ou patrimoniais constituem óbices intransponíveis ao prosseguimento da demanda.

A manutenção da execução fiscal em face de uma entidade extinta configuraria violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de representar esforço processual desproporcional e ineficaz.

Não se olvida que o redirecionamento do executivo fiscal é cabível, contudo, a presente execução de início foi proposta em face de parte ilegítima, conforme se depreende quando confrontada a
Certidão de Dívida Ativa
, sendo, portanto, indispensável que o próprio lançamento houvesse sido revisado, oportunizando ao contribuinte o direito à impugnação.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE. Sentença que reconheceu a nulidade da CDA ante a ilegitimidade passiva.
Incabível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta pela inexistência do sujeito passivo.
Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal sem a prévia retificação do lançamento, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal administrativo. Inteligência do verbete no 392 da súmula do STJ. Obrigação da Fazenda Pública de verificar as informações cadastrais antes do ajuizamento da execução. Recurso conhecido e não provido. (TJ-RJ - APL: 00336181120088190014, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 11/03/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/
2021) [
g.n
.]”.

“REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGULAR ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. VÍCIO NA CDA. SÚMULA 392, DO STJ. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a Exceção de
Pré
-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória2.
É incabível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta, já que inexistente o sujeito passivo.
In
casu
, inexiste pressuposto processual de validade, na medida em que a pessoa demandada não tem capacidade para estar em juízo. Isso porque se trata execução fiscal ajuizada contra pessoa ad
processum
jurídica já extinta, cujas atividades se encerraram em 2712/2017, enquanto o crédito tributário objeto desta execução foi inscrito na dívida ativa em 27/05/2022, ao passo que a CDA objeto desta execução foi emitida em 30/11/2022 e essa execução fiscal foi distribuída em 31/03/2023 .3. Segundo entendimento sumular (Súmula 392, do STJ), as alterações na certidão de dívida ativa autorizadas são aquelas destinadas a corrigir erros materiais e formais, não sendo permitido alterar o polo passivo da obrigação, quando já intentada a ação judicial de execução fiscal .4. Uma vez que a extinção do crédito tributário decorreu do reconhecimento de erro da Administração Tributária, pois esta não impugnou a manifestação da parte executada, a discussão quanto ao montante da verba honorária somente poderia ser estabelecida mediante interposição de recurso voluntário, o que não ocorreu. O cabimento em si da condenação ao pagamento de verba honorária, ou o litígio quanto ao seu montante, somente poderá ser debatido por meio de recurso voluntário (STJ.
AREsp
338.583/CE). REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA EM PARTE E NESTA PARTE DESPROVIDA. (TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 5205854-28.2023.8.09.0177 COCALZINHO DE GOIÁS, Relator: Des(a). MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) [
g.n
.]”.

“Apelação – Execução Fiscal – Município de Cotia – "TAXA DE LICENÇA FUNCIONAM." do exercício de 2016 – Ação ajuizada em 12/2017 – Redirecionamento da execução para o sócio requerida em 01/2020 –
Impossibilidade – Empresa regularmente extinta antes do ajuizamento da ação – Sentença que extinguiu a execução fiscal com fulcro no 485, VI, do CPC – Ausência de capacidade processual no polo passivo
– A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Entendimento da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença de extinção mantida – Fazenda Pública isenta do pagamento de custas processuais (art. 39, p. ú., da LEF). Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 15249902020178260152 Cotia, Relator: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 29/08/2024, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2024) [
g.n
.]”.

Nesse diapasão, considerando que a matéria arguida pelo apelante demonstrou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025